Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712253-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZIL TOWER, CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA. AGRAVADO: AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA (executada), contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0733786-24.2020.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada pela executada (ID 88383840 dos autos de origem). Transcrevo a r. decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença, intentado por AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de BRAZIL TOWER, CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA, no qual a parte executada apresentou impugnação (ID 82124022), em que sustentou, em síntese, que o débito em execução é inexigível, na medida em que o título ainda não transitou em julgado. Alegou, ainda, ter havido excesso execução, pois o exequente, ao calcular a quantia devida a título de honorários, tomou por base o valor atualizado da causa, e não o histórico. Defendeu que o valor correto da dívida perfazia o montante de R$ 15.938,39 e que houve excesso na monta de R$ 1.415,34. Requereu, ao fim, que fosse concedido efeito suspensivo à impugnação e comprovou o pagamento da quantia de R$ 21.733,24 (ID 82126411). Resposta da parte exequente acerca da impugnação junto ao ID 84657823. Decido. Conforme redação do art. 525, § 6o, do CPC, poderá o juiz, a requerimento da parte executada e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir à impugnação efeito suspensivo. No entanto, este não é o caso dos autos, já que a executada não comprovou um dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, qual seja, comprovar que o prosseguimento da execução seria manifestamente suscetível de lhe causar grave dano de difícil ou incerta reparação. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação. Razão não assiste à impugnante, tampouco, quando afirma que o título é inexigível, ante a ausência de trânsito em julgado. Isto porque é plenamente possível a execução provisória de honorários fixados por sentença ou acórdão contra o qual se apresentou recurso não dotado de efeito suspensivo, que é o caso dos autos (art. 520, caput, do CPC). Ademais, a caução à qual a executada se referiu poderá ser dispensada na hipótese de estar pendente o agravo do art. 1.042 do CPC, conforme redação do art. 521, IV, daquele diploma legal. Quanto à alegação de excesso de execução, sem razão, novamente, a impugnante. Isto porque, não obstante não constar, no título executivo, a expressão “valor atualizado da causa”, a mencionada atualização decorre de lei (art. 85, § 2o, do CPC). Vejamos: Art. 85, § 2o, do CPC Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) Ou seja, é óbvio que, para se apurar o valor devido a título de honorários, há de se considerar o valor atualizado, e não o histórico, atribuído à demanda. Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Compulsando os autos, verifico que a parte executada efetuou o depósito da quantia de R$ 21.733,24 em 25/01/2021 (ID 82126411). No entanto, aquele depósito foi intempestivo, já que o prazo para pagamento voluntário se esgotou em 07/12/2020, conforme certificado (ID 85081328). Assim, procedendo-se à atualização do débito até a data do sobredito depósito, já com a incidência da multa e dos honorários advocatícios, ambos de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, em decorrência da intempestividade do pagamento, tem-se que o valor da dívida perfazia o montante de R$ 21.859,76, conforme cálculo anexo. Subtraindo-se o valor depositado (R$ 21.733,24) em relação ao devido na data do pagamento (R$ 21.859,76), tem-se um remanescente de R$ 126,52, o qual, atualizado até a presente data, perfaz o montante de R$ 127,90. Defiro, portanto, a penhora on-line por meio do sistema SISBAJUD, com fulcro nos arts. 835, I, e 854, do CPC. Sem prejuízo, libere-se a quantia depositada, mais juros e correções, se houver, em favor da parte exequente, ficando, desde já, deferida a expedição de ofício à instituição bancária para transferência eletrônica daquela quantia, caso a parte assim requeira, bastando informar seus dados, de modo a viabilizar a operação. Aguarde-se por 10 (dez) dias o resultado da sobredita consulta. Intimem-se.” Inconformada, a parte executada recorre. Em suas razões recursais (ID 25146869), aduz a agravante, que se trata de cumprimento provisório de sentença, pois ainda pendente de julgamento Agravo em Recurso Especial, por isso seria incabível a execução de honorários de sucumbência. Aduz que depositou o valor que entende devido, como forma de garantir o Juízo, mas não concorda com o levantamento da quantia antes do trânsito em julgado. Pondera que o depósito feito fora apenas a título de garantia, e que pode lograr êxito no Recurso Especial, deixando de ser sucumbente, passando a condição de credor. Aponta, em tese subsidiária excesso de execução, alegando que o valor apresentado no cálculo do agravado não leva em consideração o valor da causa historicamente considerado, como determinado na sentença, mas, a quantia atualizada, o que seria indevido. Aponto excesso de R$ 1.415,34. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada teria autorizado o levantamento da quantia pelo exeqüente/agravado. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o levantamento dos valores depositados. Preparo recolhido (ID 25146880). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e autorizou o levantamento dos valores depositados a título de garantia do Juízo. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Ainda que em um juízo de cognição sumária, sem açodamento de adiantar o julgamento de mérito, mas, infelizmente, não assiste razão ao agravante em defender ser descabida a execução provisória de honorários advocatícios diante da inocorrência de trânsito em julgado e possibilidade de modificação da verba honorária fixada, objeto de Agravo no Recurso Especial pendente de julgamento. Cumpre salientar que a interposição de Recurso Especial e de Agravo em Recurso Especial pelas partes nos autos originários, sem correspondente atribuição de efeito suspensivo, não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado, sendo, portanto, desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do art. 520, caput e incisos I a IV, do CPC, in verbis: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. ADVOGADOS. ATUAÇÃO NA ORIGEM. CURADORIA ESPECIAL. RATEIO. INDEVIDO NA HIPÓTESE. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL EXPRESSO NO TÍTULO EXECUTIVO. COBRANÇA. PERÍODO ANTERIOR. DESCABIDA. 1. A interposição de recursos sem atribuição de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado, sendo desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do art. 520, caput e incisos I a IV, do CPC. 2. Em análise ao conjunto fático-probatório, extrai-se possuírem os advogados exequentes legitimidade ativa para a cobrança integral de honorários sucumbenciais por terem atuado na demanda de origem e colacionado documentos que foram determinantes ao convencimento do juízo pelo julgamento de improcedência, acarretando a consequente fixação da verba sucumbencial. 3. Ante as peculiaridades da demanda, mostra-se descabido qualquer rateio da verba em favor da Curadoria Especial em razão de sua atuação mínima, mediante apresentação de uma única petição por negativa geral, bem como por ter requerido expressamente sua exclusão da demanda após comparecimento da parte, sem qualquer ressalva quanto à reserva de eventuais honorários de sucumbência. 4. À luz do artigo 520, §2o, do CPC, incidem multa e honorários em sede de cumprimento provisório de sentença. 5. Ao constar expressamente do título judicial objeto de execução provisória a previsão de incidência de correção monetária somente a partir do trânsito em julgado, resta descabida sua cobrança atinente a período anterior, por não ter sido implementado o termo inicial atribuído no julgado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1331194, 07514281320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) No tocante à necessidade de prestação de caução para o levantamento de valores depositados em cumprimento provisório de sentença, dispõe o artigo 520, inciso IV, do CPC: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” (Destacou-se) Sobre o tema, vaticinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Não há necessidade da prestação de caução para dar-se início à execução provisória. A caução só é exigível para o levantamento da importância depositada, para a alienação do domínio ou, ainda, para a prática de atos dos quais possa resultar grave dano ao executado como, por exemplo, anulação de ato ou negócio jurídico, cancelamento de alteração societária, averbação de anulação ou de divórcio no assento do casamento etc. Cabe ao juiz, ao despachar o requerimento – de levantamento de dinheiro; de alienação do domínio; para prática de ato de que possa resultar grave dano ao executado -, arbitrá-la de plano e ao exeqüente prestá-la imediatamente, nos próprios autos.” (NERY JUNIOR, Nelson &amp; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais; 16a ed.; 2016; p. 1385) Não se pode olvidar quanto a possibilidade de levantamento da quantia depositada em juízo independentemente de caução, conforme hipóteses excepcionais arroladas no art. 521 do CPC, o qual mitigou a exigência da norma supracitada. A propósito, confira-se: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” (Destacou-se) Com efeito, restam caracterizadas as hipóteses dos incisos I e III do artigo 521 do diploma processual, suficientes para a dispensa de caução, mormente porque inexiste risco de dano grave ou de difícil reparação à agravada, haja vista a inexistência de indício de insolvência da parte credora/agravada, ou de que esta não possa suportar as conseqüências da reversibilidade do julgamento na hipótese de provimento do Recurso Especial.. Ademais, a jurisprudência, tem admitido, dispensar a caução prevista no inciso IV do art. 520, quando se tratar de crédito alimentar (artigo 521, I do CPC), como é a hipótese dos autos. Neste sentido: "PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. CARÁTER ALIMENTAR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. I - Os honorários de sucumbência possuem a natureza de verba alimentar, de maneira que a caução pode ser dispensada, nos termos do art. 521, caput, do CPC. Ademais, salvo melhor juízo, o credor tem condições de suportar a reversibilidade do julgamento na hipótese de provimento do Recurso Especial. II - Deu-se provimento ao recurso." (Acórdão 1240129, 07269299620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 521). VERBA ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de valores depositados em juízo depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Dispensa-se, contudo, a oferta de caução nas hipóteses enumerados no art. 521 do CPC, dentre elas, quando o crédito for de natureza alimentar. 2. De acordo com o artigo 521, I do CPC, a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. 3. No caso dos autos, não se faz necessária a caução, porquanto a lei processual é expressa ao determinar que quando a verba for de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1248701, 07176274320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES LEVANTAMENTO DE VALORES. EXCEÇÕES. ART. 521, III, CPC. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução. 2. Entretanto, a própria lei estabelece exceções, casos em que a caução não é necessária, e dentre elas estão os casos nos quais o Recurso Especial não foi admitido pelo Presidente desta Corte e em face desta decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Art. 521, III do CPC. 3. O caso dos autos se encaixa na exceção prevista no art. 521, III do CPC, devendo ser reformada a decisão que condicionou o levantamento dos valores penhorados a prestação de caução. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1244943, 07022612720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS PROVENIENTES DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 85, §14 C/C ART. 521, INCISO I DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pela parte executada, contra a sentença proferida em cumprimento provisório de sentença, que determinou que a apelante efetuasse o pagamento da quantia de R$ 10.749, 87, (dez mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos) decorrentes dos ônus sucumbências impingidos à executada nos autos da ação de cobrança por ela ajuizada. 2. Nesta sede, a executada requer a reforma da sentença e alega que: a) a sentença não merece prosperar por se tratar de execução provisória e não ter havido o trânsito em julgado no processo principal que deu origem ao presente feito; b) a irreversibilidade da medida é apta a causar prejuízos; c) mesmo a verba sendo de natureza alimentar e que o juiz tenha invocado a exceção por conta do caráter alimentício, há de se ressaltar a irreversibilidade do ato, o que tona inviável sua ocorrência; d) o juízo a quo deveria ao menos ter determinado a realização de caução nos autos. 2.1. Requer a suspenção da liberação dos valores em favor dos exequentes, ora apelados, até o trânsito em julgado no processo originário, sob pena de violação ao art. 520, inciso IV, c/c art. 521, parágrafo único, ambos do CPC. 3. Em momento algum a recorrente trouxe aos autos os prejuízos que sofreria em virtude da liberação dos valores ora discutidos. 3.1. A apelante não demonstrou que os apelados seriam incapazes de responder por eventuais danos a serem suportados pela recorrente em caso de reforma da sentença proferida no processo de origem. 4. Não se faz necessária a caução, uma vez que a lei processual é expressa ao determinar que quando a verba for de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada, conforme prescrevem os artigos 521, inciso I c/c o art. 85, §14, ambos do CPC. 5. Jurisprudência: "[...] 3. Os honorários sucumbenciais caracterizam-se como crédito de natureza alimentar, razão pela qual o levantamento dos respectivos valores, em regra, não exige caução. Para que haja a prestação de caução nessa hipótese, é necessária a demonstração de risco acima do habitual, não bastando o argumento de que a verba alimentar é irrepetível. [...]" (07110317720188070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 07/02/2019.). 6. Recurso Improvido. (Acórdão 1194669, 07007104320198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 521, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em conta judicial. 2. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC. 3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstre situação de necessidade; iii) penda agravo em RE/REsp e iv) a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF/STJ ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos. 4. As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 5. No particular, trata-se de execução de honorários advocatícios de sucumbência, verba de natureza alimentar, assim como se encontra pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial interposto pelo exequente (art. 521, incisos I e III, do CPC). Além disso, não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte agravada, autorizando-se o levantamento dos valores depositados. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1313295, 07385332020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Com relação ao excesso de execução alegado pelo agravante, verifica-se que, infelizmente, em tese, também não lhe assiste razão. De acordo com o § 2o do art. 85 do CPC “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:” (Destacou-se) Portanto, descabida a pretensão de pagar os honorários de sucumbência sobre o valor histórico da causa, e não deste atualizado. Logo, diante da análise supra, aferem-se ausentes os requisitos autorizadores da liminar, razão por que o seu indeferimento é medida que se impõe, restando, por conseguinte, remeter o exame de mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator